Tribunal: TJMT
Processo: 1017711-57.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1017711-57.2019.8.11.0000
INTERESSADO: DEISE ISABEL LAVORATTI DE LIMA
INTERESSADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por DEISE ISABEL LAVORATTI DE LIMA em face de decisão proferida pela EXMA. JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação Moral n. 1002284-2019.8.11.0001, movida contra o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, declinou a competência para a Vara Especializada de Execução Fiscal da comarca de Cuiabá.
Relata a Impetrante que era proprietária de um veículo Toyota Corolla GLi, segurado pela Mapfre Seguros Gerais S.A., o qual envolveu-se em um acidente em 17.07.2017, ocasionando a perda total, tendo a seguradora se responsabilizado pelos infortúnios, realizando a transferência do automóvel para a seguradora.
Ocorre que a Impetrante ficou responsável pelo pagamento do IPVA de 2018, porquanto o DETRAN não realizou a baixa do antigo registro, dando origem à CDA 201859450, que não eram de seu conhecimento.
Alude que a CDA foi cancelada, todavia, ocorreu a inscrição do seu nome no rol de inadimplentes, gerando protesto no Cartório do 2o Ofício Notarial e Registral de Chapada dos Guimarães.
Acusa que, embora não possua dívida com o Estado, consta com o nome restrito, razão pela qual ingressou com a Ação de base, buscando a suspensão do protesto, com sua devida baixa, bem como indenização por dano moral, momento em que sobreveio a decisão ora impugnada.
Aponta que interpôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, determinando-se a remessa dos autos à Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital.
Alude que a decisão é teratológica, usando como fundamento para tal alegação a Resolução n. 23/2013-TP – TJMT, a Lei n. 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), que aponta como violados.
Sustenta que a inexistência de débito fiscal escancara a inexistência de matéria a ser discutida pela Vara de Execução Fiscal, havendo violação de norma federal, posto que, no caso, não houve demonstração da relação jurídica fiscal que justifique o protesto no valor de R$ 1.764,33.
Requer a concessão de liminar, a fim de que a decisão que declinou a competência seja suspensa, até o julgamento do mérito mandamental.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão da liminar, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
A decisão que declinou a competência
“[...] A Resolução n° 023/2013/TP autorizou a instalação de uma Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a competência para “processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”.
A instalação da referida vara ocorreu aos 12/12/2014, conforme fixado no art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do mesmo dia.
Neste sentido, em se tratando de demanda própria a discussão de matéria relativa à suspensão de efeitos, desconstituição ou contestação parcial de crédito descrito em certidão de dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá.
A respeito:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO
DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO No 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução no 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2o, à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) g.n.
Nesse contexto, verificada a incompetência de natureza absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1o, CPC), impõe-se sua declaração.
Ante o exposto, declara-se, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo e determina-se a remessa dos autos à Vara Especializada de Execução Fiscal.” (id. 24750488).
Analisando detidamente os autos, constata-se que, diversamente do apontado pela Magistrada de instância singela, o objeto da Ação de base não guarda relação com executivo fiscal, mas com a inscrição irregular de certidão de dívida ativa já cancelada em protesto judicial, razão pela qual, a priori, não há que se falar em declinação de competência ao Juízo indicado para análise da demanda, nos termos da Resolução 23/2013-TP, litteris:
Vara Esp. de Execução Fiscal - Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa.
No caso dos autos, comprovou-se que a restrição imposta ao nome da Impetrante decorre de inserção, a priori, irregular, em decorrência de CDA cancelada. Referida CDA, ao que se noticia nos autos, não foi objeto da interposição de ação de execução fiscal.
Assim, restando preenchidos os requisitos necessários à reforma da decisão impugnada, DEFIRO A LIMINAR, suspendendo os efeitos da decisão que declinou a competência.
Intime-se.
Colha-se a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça e, após, conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora